Tribunal: TJBA
Processo: 0501606-41.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501606-41.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALDILENE MARIA DE JESUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE VICE-DIRETORA ESCOLAR POR MAIS DE 5 ANOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. GRATIFICAÇÃO FGM-3. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 25 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS E ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 623/90. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, § 4º, DO CPC).
APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0501606-41.2014.8.05.0150
, em que é apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS,
e apelada
ALDILENE MARIA DE JESUS TEIXEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento parcial ao recurso e integrar a sentença em reexame necessário
, nos termos do voto da Relatora.